Tribunal: TJDFT
Processo: 0000010-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000010-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 69229818, MARIA ZELIA DE SOUZA SOARES, viúva do servidor JOAQUIM BARROS DOS SANTOS, e seus filhos MAGNO SOARES DOS SANTOS e POLIANA SOARES DOS SANTOS, requereram, por meio de sua procuradora, a habilitação e a sucessão processual neste feito. Intimem-se as partes quanto ao pedido. Brasília, 10 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR